Tribunal: TJSP
Processo: 2216878-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VOTO No 29923

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Nulidade da decisão. Fundamentação deficiente. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada, que enfrentou os temas passíveis de conhecimento pela via da exceção de pré-executividade. Preliminar rejeitada. Devedora principal em recuperação judicial. Crédito executado, travestido de adiantamento de contrato

Ementa:
VOTO No 29923

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Nulidade da decisão. Fundamentação deficiente. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada, que enfrentou os temas passíveis de conhecimento pela via da exceção de pré-executividade. Preliminar rejeitada. Devedora principal em recuperação judicial. Crédito executado, travestido de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), que na verdade é simples empréstimo, sem lastro em exportação, de natureza concursal, portanto. Elucidação da tese que depende de dilação probatória. Impossibilidade de dedução por objeção de pré-executividade. Jurisprudência do STJ. Decisão mantida nesse ponto. Concursalidade do crédito em relação a um dos avalistas, também em recuperação judicial. Ocorrência. Aval que é obrigação autônoma em relação à obrigação avalizada. Art. 32 da Lei Uniforme de Genebra. Art. 899, § 2o, do Código Civil. Crédito do aval que se submete aos efeitos da recuperação judicial do avalista, empresário individual. Stay period, entretanto, decorrido. Necessidade, contudo, de submeter ao juízo da recuperação a deliberação sobre atos constritivos do patrimônio do recuperando. Princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade. Entendimento aplicável à empresa coexecutada, também recuperanda, independentemente da natureza do crédito (extraconcursal na espécie). Jurisprudência do STJ. Decisão reformada nesse ponto. Execução que deve prosseguir normalmente, contudo, em face da outra avalista, que não está passando por recuperação judicial e não é atingida pelos efeitos da recuperação da devedora principal. art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ. Decisão mantida nesse ponto.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216878-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TERRA
FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, JOAO FARIA DA SILVA e ODILIA NEGRETI DA SILVA, é agravado
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216878-21.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTES: TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ
LTDA. E OUTROS
AGRAVADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
VOTO No 29923
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Exceção de pré-
executividade. Rejeição. Nulidade da decisão. Fundamentação
deficiente. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada, que enfrentou os temas passíveis de
conhecimento pela via da exceção de pré-executividade.
Preliminar rejeitada. Devedora principal em recuperação
judicial. Crédito executado, travestido de adiantamento de
contrato de câmbio (ACC), que na verdade é simples
empréstimo, sem lastro em exportação, de natureza concursal,
portanto. Elucidação da tese que depende de dilação probatória.
Impossibilidade de dedução por objeção de pré-executividade.
Jurisprudência do STJ. Decisão mantida nesse ponto.
Concursalidade do crédito em relação a um dos avalistas,
também em recuperação judicial. Ocorrência. Aval que é
obrigação autônoma em relação à obrigação avalizada. Art. 32
da Lei Uniforme de Genebra. Art. 899, § 2o, do Código Civil.
Crédito do aval que se submete aos efeitos da recuperação
judicial do avalista, empresário individual. Stay period,
entretanto, decorrido. Necessidade, contudo, de submeter ao
juízo da recuperação a deliberação sobre atos constritivos do
patrimônio do recuperando. Princípios da preservação da
empresa e da menor onerosidade. Entendimento aplicável à
empresa
coexecutada,
também
recuperanda,
independentemente da natureza do crédito (extraconcursal na
espécie). Jurisprudência do STJ. Decisão reformada nesse
ponto. Execução que deve prosseguir normalmente, contudo,
em face da outra avalista, que não está passando por
recuperação judicial e não é atingida pelos efeitos da

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
recuperação da devedora principal. art. 49, § 1o, da Lei
11.101/2005 e Súmula 581 do STJ. Decisão mantida nesse
ponto.
Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terra
Forte Exportação e Importação de Café Ltda. e Outros nos autos da execução
por quantia certa que lhes move Banco Industrial do Brasil S/A, contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital, Dr. Leandro de Paula Martins Constant (fls. 2146/2147 dos autos
de origem), que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelos
Agravantes, por entender que as matérias suscitadas já foram deduzidas em
sede de embargos à execução.
Sustentam os Agravantes a nulidade da r. decisão
agravada por fundamentação deficiente, pois, ao contrário do afirmado pelo
juízo a quo, as matérias suscitadas em exceção de pré-executividade relativas
à recuperação judicial da empresa Agravante não teriam sido arguidas em
embargos à execução. Alegam que o crédito executado, travestido de
adiantamento de contrato de câmbio, na verdade representaria simples
empréstimo bancário, pois sem lastro em efetiva operação de exportação.
Assim, por ter natureza concursal, aduzem que o crédito estaria sujeito aos
efeitos da recuperação judicial da empresa Agravante, posto constituído antes
do requerimento de recuperação. Asseveram que a extraconcursalidade do
crédito deveria se restringir ao devedor principal (exportador), não podendo ser
estendida aos Agravantes João e Odília, avalistas, que não teriam participado

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
da atividade exportadora. Afirmam, por fim, que a competência exclusiva do
juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de constrição da
recuperanda independeria da natureza do crédito, diante do princípio da
preservação da empresa. Pretendem a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada.
O recurso é tempestivo.
Foi
negado
o
efeito
suspensivo
requerido
(fls.
2567/2569).
Resposta ao recurso às fls. 2578/2594.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De fato, como alegado pelos Agravantes, as teses
atinentes à recuperação judicial da empresa Agravante (concursalidade do
crédito executado e competência exclusiva do juízo recuperacional para
deliberar sobre atos constritivos do patrimônio da sociedade) não foram objeto
dos embargos à execução por eles ajuizados (autos no
1057644-11.2019.8.26.0100), que se limitam a arguir a nulidade e/ou
invalidade do título executivo, a insuficiência do demonstrativo de cálculo do
débito que instrui a execução e suposto excesso de execução.
Não há, entretanto, que se falar em nulidade da r.

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
decisão agravada por fundamentação deficiente, nos termos do invocado art.
489, § 1o, IV, do NCPC.
Isso porque, embora tenha o juízo de origem afirmado
“que as matérias suscitadas neste incidente também são, em
sua integralidade, objeto dos embargos à execução” (fls. 2146
dos autos de origem), acabou por enfrentar
e rejeitar
a tese de
competência do juízo da recuperação judicial da empresa Agravante para
deliberar sobre atos constritivos do seu patrimônio, sob o fundamento do
crédito executado ser extraconcursal, nos termos do art. 49, § 4o, da Lei no
11.101/2005.
No mérito, a insurgência merece parcial guarida.
Em primeiro lugar, a alegada simulação do negócio
jurídico subjacente ao título que lastreia a execução (concessão de simples
empréstimo bancário travestido de adiantamento de contrato de câmbio para
escapar do concurso de credores em caso de recuperação judicial ou falência
da devedora) sequer pode ser conhecida, por se tratar de matéria fática que
demanda dilação probatória, não podendo, dessa forma, ser objeto de
exceção de pré-executividade.
Como bem decidiu o juízo de origem:
“... as questões ventiladas, como a ausência de
vinculação
de
exportação,
demandariam
dilação
probatória, o que impede a análise por meio de
exceção de pré-executividade.” (fls. 2146 dos autos
de origem)
Esse é o entendimento do C. STJ:

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
“A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES,
Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009), sob a
sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou o
entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade
somente é cabível nas situações em que não se faz
necessária dilação probatória ou em que as questões
possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado.”
(AgInt no AREsp no 1.326.352/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 22/06/2020)
Por seu turno, assiste razão em parte aos Agravantes no
ponto em que alegam que a extraconcursalidade do crédito não atinge os
avalistas (Agravantes João e Odília).
O aval constitui obrigação autônoma em relação à
obrigação principal garantida por ele, subsistindo mesmo se esta for anulada
ou suspensa, nos termos do art. 32 da Lei Uniforme de Genebra e no art. 899,
§ 2o, do Código Civil.
Assim, considerado que o Agravante João, na qualidade
de empresário rural, teve deferido o processamento da sua recuperação
judicial, em conjunto com as empresas do grupo Terra Forte (fls. 810/818 dos
autos no 1001471-18.2018.8.26.0568), e levando-se em conta a natureza
quirografária e, portanto, concursal, do aval por ele prestado (obrigação
autônoma em relação ao negócio avalizado de adiantamento de contrato de
câmbio), a execução, em face dele, deve se submeter aos efeitos da
recuperação judicial.
Isso inclusive já foi decidido pela C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste E. Tribunal em agravo de instrumento

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
interposto por Banco Alfa de Investimentos S/A contra a r. decisão prolatada
nos autos da mencionada recuperação judicial que rejeitou impugnação ao
crédito formulada pela instituição financeira:
“Recuperação
judicial.
Impugnação
de
crédito
rejeitada. Crédito decorrente de Adiantamento de
Contrato de Câmbio (ACC). Avais prestados em notas
promissórias.
Obrigação
autônoma.
Extraconcursalidade das ACCs que não prejudica a
concursalidade dos créditos correspondentes aos
avais prestados nas notas promissórias. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Ag.
2225164-85.2019.8.26.0000, Rel. Fortes Barbosa, j.
11/12/2019)
Vale citar os fundamentos do v. acórdão:
“O crédito discutido decorre de Adiantamentos
de Contratos de Câmbio (ACCs), firmados com a Terra
Forte (contratos 174856597, 175606413 e 177693295).
Conjuntamente a referidos contratos, foram emitidas
três notas promissórias, avalizadas por Jodil
Agropecuária e Participações Ltda (fls. 87/128 dos
autos de origem).
As
referidas
notas
promissórias
estão
vinculadas ao contrato de adiantamento, o que lhes
confere natureza 'pro solvendo', isto é, sua
emissão não implica em novação ou no exaurimento
dos direitos e deveres constituídos, servindo o
título
de
crédito
apenas
para
documentar
e
instrumentalizar a obrigação já estratificada, sem
nada acrescentar (Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.,
Títulos de Crédito, Renovar, Rio de Janeiro, 2000,
pp.487-8).
Isso não significa, porém, que o aval prestado
pela Jodil Agropecuária e Participações Ltda deva

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
ser excluído da recuperação judicial, tendo em
vista a autonomia das relações obrigacionais.
Eventuais benefícios do avalizado não se estendem
ao avalista.
A extraconcursalidade dos créditos derivados
dos Adiantamentos de crédito Cambial (ACCS), então,
não
prejudica
a
concursalidade
dos
créditos
correspondentes aos avais prestados nas notas
promissórias, tal como o assentado na decisão
recorrida.
Tal
como
enfatizado
pelo
Administrador
Judicial, a recuperação judicial do avalizado não
beneficia o avalista (artigo 49, §1o da Lei
11.101/2005 e Súmula 58 do Superior Tribunal de
Justiça)
e,
a
'contrario
sensu',
a
extraconcursalidade dos Adiantamentos de crédito
Cambial (ACCs) não prejudica a concursalidade dos
avais prestados nas notas promissórias.
A autonomia do aval, tal qual prevista na 2a
alínea do artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra
(ratificada pelo Decreto 57.663/1966), contrasta
com toda a argumentação formulada pela parte
recorrente.
É
totalmente
equivocado
propor
persistir alguma espécie de acessoriedade no aval,
não sendo viável estender ao avalista a mesma
situação pessoal do emitente de uma nota promissória, assumida uma posição distinta e oferecida uma garantia cartular objetiva.”
(destaques acrescentados)
A r. decisão que deferiu o processamento da recuperação
judicial do Agravante João, contudo, foi prolatada em abril de 2019.
Nessa medida, o prazo de suspensão da execução por
180 (cento e oitenta) dias (stay period) previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no

9
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
11.101/2005 está superado, não havendo notícia de que tenha sido prorrogado
pelo juízo da recuperação judicial, ou ainda de aprovação do plano de
recuperação (com a inclusão do crédito executado).
Assim, superado o prazo de suspensão previsto no
mencionado dispositivo legal, não há que se falar na suspensão da execução.
Todavia, como já adiantado na decisão liminar prolatada
no presente recurso:
“... a constrição e a alienação [de bens da empresa
recuperanda] deverá ser submetida ao Juízo da
recuperação para que se examine se a medida,
concretamente, prejudicará o cumprimento do plano
de recuperação judicial ou violará os princípios da
menor onerosidade e da preservação da empresa.”
(fls. 2568)
Nesse sentido, observe-se que “a jurisprudência
do STJ firmou-se no sentido de que os atos de alienação e
constrição devem ser submetidos ao juízo da recuperação
judicial, em homenagem ao princípio da preservação da
empresa” (STJ, AgInt no REsp no 1.616.438-SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a
Turma, j. 07/02/2017).
Isso se aplica não só ao Agravante João, cujo débito
possui natureza concursal em sua recuperação judicial, mas também à
empresa Agravante, mesmo considerada a natureza extraconcursal do crédito
principal, oriundo de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), nos termos
do disposto no art. 49, § 4o, da Lei no 11.101/2005, em prestígios aos mesmos
princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

10
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Assim decide reiteradamente o C. STJ:
“Os
atos
expropriatórios,
mesmo
de
créditos
garantidos por alienação fiduciária, devem passar
pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que
possui maior condição de avaliar se o bem gravado é
ou
não
essencial
à
manutenção
da
atividade
empresarial e, portanto, indispensável à realização
do plano de recuperação judicial.” (AgInt no CC no
161.997/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, j.
02/06/2020) (destaques acrescentados)
“Consoante orientação jurisprudencial desta Corte,
enquanto não transitada em julgado a decisão que
encerra
a
recuperação
judicial,
subsiste
a
competência do juízo da recuperação judicial para a
administração do patrimônio da empresa recuperanda.” (AgInt nos EDcl no REsp no
1.796.847/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j.
04/05/2020)
“Ainda
que
o
crédito
exequendo
tenha
sido
constituído depois do deferimento do pedido de
recuperação judicial (crédito extraconcursal), a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que, também nesse caso, o controle dos atos de
constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da
recuperação.
Precedentes.”
(AgInt
no
CC
no
166.811/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a
Seção, j. 12/02/2020) (destaques acrescentados)
Assim, nada impede que a execução prossiga com as
diligências necessárias à localização de bens penhoráveis, mas a constrição e
a alienação deverá ser submetida ao juízo da recuperação para que se
examine se a medida, concretamente, prejudicará o cumprimento do plano de

11
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
recuperação judicial ou violará os princípios da menor onerosidade e da
preservação da empresa.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão agravada
nesse ponto para submeter ao crivo do juízo da recuperação judicial todos os
atos constritivos sobre o patrimônio da empresa Agravante e do Agravante
João, recuperandos.
O mesmo raciocínio não se aplica à Agravante Odília, a
outra avalista do título executivo extrajudicial, que não está passando por
recuperação judicial, contra quem a execução deverá prosseguir normalmente.
Isso porque os efeitos da recuperação judicial da
devedora principal não atingem os devedores solidários ou coobrigados, nos
termos do disposto no art. 49, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência.
Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 581 do C. STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória.”
Fica, portanto, mantida a rejeição da exceção de pré-
executividade em relação a ela.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de acolher em parte a
exceção de pré-executividade oposta na origem para determinar que todo
e qualquer ato constritivo dos patrimônios da empresa Agravante e do

12
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Agravante João seja submetido ao crivo do juízo da sua recuperação
judicial.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator